Tribunal: STF
Processo: ARE 1491332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. MP 1.039/21. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Resumo da demanda: o demandante pleiteia o recebimento da diferença entre os valores das parcelas do auxílio emergencial, auxilio emergencial residual e auxilio emergencial 2021 em cota simples para cota de chefe de família monoparental. Sentença: extinguiu o processo com resolução do mérito em razão da prescrição do direito de ação. recurso: aduz que a MP 1.039/2021 perdeu a eficácia em razão de não ter sido convertida em Lei. Defende que não há como se permitir a sobreposição da vontade do Chefe do Poder Executivo sobre a do Poder Legislativo em situações, como a presente, em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivale à manutenção de sua vigência. Isso ofenderia a cláusula pétrea constante do art. 2º da Constituição, que preconiza a separação entre os Poderes. Afirma, ainda, que há ausência de urgência e emergência na medida provisória neste ponto (Artigo 14 da MP, que trata sobre prescrição), razão pela qual não foi apreciada pelo Congresso Nacional. No mérito, alega que a parte demandante preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício. Requer a reforma da sentença para afastar, incidentalmente, o prazo prescricional previsto no art. 14 da MP 1.039/2021 e julgar procedente o pleito autoral. SÚMULA DE JULGAMENTO: a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 635.729-RG/SP).“Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Plenário do STF, no exame do RE 635.729-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. (...)” (Primeira Turma, ARE 675168 AgR-ED, Relatora Min. Rosa Weber, julgado em 13/05/2014, DJ-e de 27/05/2014). Destaco da sentença: “A União Federal, em contestação, sustenta a prescrição com base no art. 14 da MP 1.039/21, a qual dispões que:Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento: I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e III - do Auxílio Emergencial 2021. No caso, a presente ação foi ajuizada na data de 15/08/2022 (ID 129636766). Por conseguinte, verificou-se o transcurso de prazo superior a um ano desde a data de vigência da MP 1.039/21, sendo está em 18/03/2021, portanto, encontra-se prescrita a pretensão.”A Medida Provisória 1.039/21 perdeu sua validade em julho de 2021 por não ter sido convertida em lei. No entanto, as relações jurídicas estabelecidas durante sua vigência permanecem regidas por ela, conforme previsto na Constituição. Isso significa que os fatos ocorridos durante o período de validade da medida provisória ainda podem gerar efeitos jurídicos, mas devem ser regidos pela própria medida provisória, inclusive quanto à prescrição. A norma do artigo 14 da Medida Provisória n. 1.039/2021 estabeleceu o prazo prescricional de um ano a conta da publicação daquele diploma. Essa norma continua válida e aplicável aos fatos ocorridos na vigência da medida provisória. Portanto, se a autora julgava que satisfazia os requisitos para obter o auxílio-emergencial segundo a disciplina da Medida Provisória n. 1.039/2021, deveria ter atentado para o prazo concedido para a postulação da benesse. Como a medida provisória foi publicada em 18/3/2021, a autora tinha até 18/3/2022 para pugnar, em juízo, pelo pagamento da prestação assistencial. No caso em questão, o processo foi iniciado em 13 de agosto de 2022, após o término do prazo prescricional. Anoto que não vislumbro inconstitucionalidade na norma do artigo 14 referido, porque os dispositivos constitucionais invocados pela recorrente (artigos 2°, 5°, 62, §7° e 11, e 134) não trazem qualquer impedimento à fixação de prazos prescricionais diferentes daquele previsto no Decreto n° 20.910, em situações excepcionais e temporárias, como aquela regida pela Medida Provisória n° 1.039/2021. Seria uma prerrogativa do Poder Legislativo, caso tivesse convertido a medida provisória em lei, modificar a regra para ampliar o prazo de prescrição. Todavia, como não houve a conversão e não se disciplinou, em decreto legislativo, as relações jurídicas e pretensões nascidas na vigência da medida provisória, suas disposições devem ser aplicadas integralmente. CONCLUSÃO: recurso desprovido. Sentença mantida. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: honorários advocatícios pela parte recorrente (10% do valor da causa atualizado) (artigo 55, Lei n. 9.099/95), além das custas, ficando suspensa a exigibilidade (artigo 98, § 3º, CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso LXXIV; e 134 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente